Tribunal: TJMT
Processo: 0002063-22.2018.8.11.0022
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002063-22.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEUVIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 632.594.351-15 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ERROR IN JUDICANDO –
NÃO OCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – TESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO ACOLHIDA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INEXISTÊNCIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS –
ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL NÃO OPERADO –
MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO – POSSIBILIDADE –
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não configura
error in judicando
a decisão que concede a ordem mandamental de acordo com a pretensão formulada na inicial.

2. O pleito de indeferimento da inicial do
mandamus
não merece acolhimento, porque a matéria discutida nos autos não exige dilação probatória.

3. A aposentadoria do servidor público pelo RGPS, recebendo proventos pagos pela autarquia previdenciária federal, não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem.

4. Inexistindo o rompimento do vínculo do servidor aposentado pelo INSS com o ente público municipal, não há óbice para que permaneça no exercício do cargo público.

5. Sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, M.M.
Márcio Rogério Martins,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.o 2063-22.2018.8.11.0022, impetrado por
DEUVIDE RODRIGUES DA SILVA.

A sentença revisada concedeu a segurança pleiteada para decretar a nulidade do Processo Administrativo 006/2018 e 03/2018 e das Portarias 209/2018 e 402/2018, determinando ao Município Impetrado que proceda a reintegração da Sra. Deuvide Rodrigues da Silva, ao cargo de continua/merendeira junto a Secretaria de Saúde, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração, bem como condenou o Impetrado ao pagamento dos proventos e direitos incidentes sobre os proventos, que a autora teria recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração, acrescido de juros e atualização monetária até a data do efetivo pagamento
,
forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Lei Estadual 7.603/2001.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, ausência de direito líquido e certo, a ocorrência de
error in judicando,
uma vez que a servidora Apelada não visou à continuidade no serviço público, mas a acumulação da aposentadoria obtida, por meio do exercício do mesmo cargo, o que enseja a remuneração em dobro, vedada pelo legislador constitucional e municipal.

Aduz que a tese apresentada no
writ,
além de exigir dilação probatória, está desprovida de comprovação, por meio de prova pré-constituída, e, por isso, devia a inicial ser indeferida.

Assevera que a Apelada não demonstrou que a sua aposentadoria decorria de outro vínculo, porque se trata de servidor público estatutário.

Defende que a Lei Municipal declara a vacância dos cargos públicos municipais, em decorrência de aposentadoria, e a Constituição da República Federativa do Brasil, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, com vencimentos de cargo público.

Sustenta que, concedida a aposentadoria pelo INSS ao servidor, a sua exoneração é automática, considerando vago o cargo, não sendo cabível que o servidor se aposente e continue trabalhando, acumulando proventos e vencimentos, ambos decorrentes de um mesmo cargo público, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença – Id. 29243040, 29243041, 29243042 e 29243043
.

Contrarrazões apresentada pela servidora Apelada, requerendo o desprovimento do recurso – Id. 29243045, 29243046, 29243047, 29243048 e 29243049.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando para que a demanda conste como sendo Apelação/Remessa Necessária, para ser assim analisada em duplo grau de jurisdição, e por fim, pelo desprovimento da Apelação – Id. 39191485.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a segurança para decretar a nulidade do Processo Administrativo 006/2018 e 03/2018 e das Portarias 209/2018 e 402/2018, ordenando a reintegração da Impetrante ao cargo de continua/merendeira junto a Secretaria de Saúde, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração.

Condenou ainda, o Município Impetrado ao pagamento dos proventos e direitos incidentes sobre os mesmos, que a servidora teria recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração, acrescido de juros e atualização monetária até a data do efetivo pagamento.

A liminar foi deferida – Id. 29237078.

Inicialmente, como bem delineado pela Procuradoria-Geral de Justiça é de se observar que a r. sentença não foi submetida ao duplo grau de jurisdição - Id. 29241989. Contudo, o §1o, do art. 14, da Lei no 2.016/2009,
“Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.
Nesta toada, passo a análise da demanda sobre o timbre do Recurso de Apelação e Remessa Necessária.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Consta dos Autos que, a servidora recorrida impetrou o Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Pedra Preta,
com o objetivo de ser reintegrada ao cargo de merendeira junto a Secretaria de Saúde daquele Município.

Denota-se ainda dos autos que o Município de Pedra Preta/MT, por meio da Portaria n. 402/2018, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar n. 006/2018, em face da servidora Deuvide Rodrigues da Silva, com vistas a apurar a existência de acumulação indevida de proventos de aposentadoria, pelo Regime Geral da Previdência Social, com vencimentos do cargo público.

Consta que o Prefeito Municipal, através da decisão administrativa 003/2008, homologou o relatório final da Comissão do Processo Administrativo 006/2018 e, por conseguinte, determinou a imediata exoneração da servidora, sob alegação de cumulação indevida de proventos de aposentadoria, sendo esta decisão publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, n° 3.042, de 14 de agosto de 2018, pg. 147/149.

Pois bem. A
priori,
cumpre assinalar que a alegação de ocorrência de
error in judicando
não merece prosperar, uma vez que a pretensão esposada na inicial é a anulação do ato administrativo que determinou a exoneração da servidora Recorrida do cargo público, com sua consequente reintegração, portanto, é evidente que objetivava a continuidade do exercício do cargo público de merendeira.

O pedido de mérito, formulado na ação mandamental, é expresso nesse sentido. Veja-se:

Anule e determine a extinção sem efeitos negativos para a autora, do Processo Administrativo 006/2018,
iniciado por ordem do Prefeito Municipal indicado como autoridade coatora através da Portaria n° 209/2018, de 27 de abril, da Decisão Administrativa n° 003/2018, que homologou o relatório final da Comissão de Processo Administrativo n° 006/2018 e da Portaria 402/2018, a qual
exonerou a autora, bem como, reintegre a autora no cargo, função e emprego público que ocupava,
com todas as garantias e deveres; Negritei.

Nota-se que, diferentemente do sustentado pelo Município Apelante, não há pedido de cumulação de aposentadoria, mas de manutenção no cargo público.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pleito de
indeferimento da inicial,
já que a matéria debatida não exige dilação probatória, pois não se discute se a aposentadoria da servidora Apelada decorreu de outro vínculo, mas, sim, a legalidade de permanecer no exercício do cargo público, mesmo tendo se aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social.

Inobstante, cumpre anotar que é ponto incontroverso que o Apelante Município de Pedra Preta/MT não possui regime previdenciário próprio, o que faz com que os seus servidores sejam inscritos, compulsoriamente, no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, sendo que a servidora Recorrida, na condição de contribuinte da Previdência Social Comum, obteve a aposentadoria por idade – Id. 29238951, e continuou a exercer o cargo público no Município Apelante.

Registra-se, por oportuno, que a Lei Municipal n. 075/1998, no seu artigo 44, inciso VI, prevê que, na hipótese de aposentadoria do servidor, haverá a vacância do cargo.
In verbis:

Artigo 44 – A Vacância do cargo público decorrerá de:

I – (...);

VI – aposentadoria;

Nesta trilha, em que pese à existência de tal previsão na legislação municipal, tenho que a aposentação da servidora pelo RGPS não implica, automaticamente, a vacância do cargo público, visto que a vinculação previdenciária ocorre, exclusivamente, perante o INSS e não com o Município.

Cumpre ressaltar que, os Municípios possuem autonomia para estabelecer o regime jurídico aplicável a seus servidores, sendo as regras definidoras de direitos e obrigações entre servidor público e o ente federado, impostas dentro dos limites legais, sempre em observância a supremacia do interesse público sobre o privado.

No caso, a Lei Municipal n. 75/98, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta, em seu artigo 118 disciplinou que os servidores contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social, na forma da lei especifica.

Todavia, aos servidores públicos estatutários segurados do Regime Geral Previdência Social, embora desamparados por norma regulamentadora constitucional ou infraconstitucional que autorize a permanência ou a exoneração no serviço público após concessão da aposentadoria voluntária, caso queiram, são lhes assegurados a continuidade no serviço público efetivo, conforme o entendimento jurisprudencial dominante.

Neste sentido:

“APELACÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. MANUTENCÃO DO VINCULO COM A ADMINISTRACÃO POSSIBILIDADE DE ACUMULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM O VENCIMENTO DO CARGO PÚBLICO NESSA HIPOTESE. INTELIGÊNCIA DO § 10° DO ARTIGO 37 DA CF. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO TJ/SE. CASO QUE APRESENTA, AINDA, GRAVE VIOLACÃO AO INCISO II DO § 1° DO ART. 41 DA CF. SERVIDORA QUE DEVE SER REINTEGRADA AO GARGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Aposentadoria da servidora efetiva estatutária pelo RGPS não implica a extinção automática do vinculo funcional, já que possível a acumulação do vencimento e remuneração, nos termos do § 10 do artigo 37, da CF. II- A administração Pública não poderia ter procedido a dispensa da servidora sem observância do disposto no inciso II do § 1° do artigo 41 da CF. (TJSE; AC 201600813928; Ac. 16061/2016; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouveia Leite; Julg. 30/08/2016; DJSE 02/09/2016)".

De mais a mais, as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social não se dão a expensas da Administração Pública, ou seja, a cobertura financeira da relação de aposentadoria desenvolve-se fora da própria relação estatutária.

Nessa esteira, é certo que a permanência da servidora Apelada no serviço ativo do Município Apelante não configura acumulação indevida de cargos, pois não se trata de nova investidura, após a concessão do benefício previdenciário, mas de continuidade do vínculo funcional estabelecido com a Administração.

Frise-se que a Lei n. 8.213/1991, que rege o sistema de benefícios pagos pelo INSS, não impede à percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade, ressalvado a hipótese de aposentadoria por invalidez.

O artigo 124, da mencionada lei, proíbe, unicamente, a percepção acumulada de mais de uma aposentadoria, quando voluntária, não a de uma aposentadoria com salário, senão vejamos:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - [...];

II - mais de uma aposentadoria;

Deve-se registrar que não se aplica ao caso em tela o disposto no artigo 37, §10, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque tal dispositivo veda somente a acumulação do cargo em atividade com aposentadoria concedida pelo Regime Próprio da Previdência Social e, na hipótese, a servidora Recorrida aposentou pelo Regime Geral (RGPS).

A Propósito:

“APOSENTADORIA ESPONTANEA - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO - EMPREGADO PÚBLICO DE EMPRESA ESTATAL - POSSIBILIDADE. O §10 do art. 37 da Carta Magna veda apenas a cumulação de remuneração de cargo, emprego ou função pública com proventos de aposentadoria decorrentes dos seus arts. 40, 42 ou 142, ou seja, de regimes previdenciários especiais (servidores estatutários, magistrados, membros das policias militares e corpos de bombeiros militares e membros das Forcas Armadas). A vedação não se aplica, portanto, aos empregados públicos, aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes. Embargos conhecidos e desprovidos. - (E-RR -438700-41.2008.5.12.0001, Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 27/8/2010).”

Anoto que o Supremo Tribunal Federal, em decisão, firmou entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com a remuneração de cargo público, tendo em vista a inexistência de vedação à referida acumulação pela CRFB. Veja-se:

(...) Decido.
O recurso não merece prosperar
. Inicialmente, verifico que não há que se falar em violação ao artigo 37 da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. No mérito, o Tribunal de origem ao analisar a espécie dos autos, consignou que não teria havido rompimento do vínculo do servidor público estável com a Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: “A concessão de aposentadoria voluntária pelo RGPS não enseja em extinção do vínculo efetivo da servidora com a Administração Pública, pois esta passou a perceber o benefício previsto na Lei Federal no 8.213/91, em razão do preenchimento dos requisitos legais previstos para sua concessão.
A Lei Federal no 8.213/91, ao dispor quanto aos Planos de Benefícios da Previdência Social, ou seja, quanto aos pagamentos dos benefícios de aposentadoria aos segurados do INSS, não vedou a cumulação de proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo de servidor ativo, havendo, vedação em seu art. 124, quanto o recebimento de mais de uma aposentadoria, quando voluntária, não havendo óbice à cumulação de proventos com vencimentos
.”(eDOC 3, p. 151-152)
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com a remuneração de cargo público, tendo em vista a inexistência de vedação à referida acumulação pela Constituição Federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2o, § 3o E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 796.044 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.6.2014).
Ademais, esta Corte assentou que o vínculo empregatício não é extinto pela aposentadoria voluntária de servidor público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho
. Nesse sentido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – NÃO EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – CONSEQUÊNCIAS. A aposentadoria voluntária não extingue o vínculo empregatício, pelo que, tendo o servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho sido demitido em consequência do pedido de aposentadoria, cabe o pagamento de verbas rescisórias.” (AI 737.279-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.8.2013) “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA DE EMPREGADO DE MUNICÍPIO, SUJEITO AO REGIME CELETISTA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 1. Não ofende a decisão da ADI 1.770 decisão que determinou a reintegração de empregado estável que pediu aposentadoria. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.123-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2016)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso
(artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1o, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. (Negritei).

Este também é o entendimento deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – EVIDÊNCIA – FUNDADO RECEIO DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO – PRESENÇA.
SERVIDOR PÚBLICO DE MUNÍCIPIO
–
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
–
INEXISTÊNCIA
–
ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS)
–
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
–
EXONERAÇÃO DO CARGO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS
–
ADMISSIBILIDADE.
Recurso provido. (TJMT – Quarta Câmara – Recurso de Agravo de Instrumento n. 46378/2014 – Rel. Des. Luiz Carlos da Costa – julgado em 23/09/2014). (Destaquei).

Nessa senda, é certo que a concessão de aposentadoria voluntária da Recorrida pelo Regime Geral de Previdência Social não implica, automaticamente, a sua exoneração do cargo público de merendeira.

Enfatizo que as hipóteses de perda do cargo público pelo servidor estável são restritas e pressupõem sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou avaliação periódica de desempenho.

Neste diapasão, a exoneração da servidora efetiva Apelada, contraria as garantias constitucionais do devido processo legal administrativo, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,

em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame
. SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021